Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-90.2017.8.11.0013
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA MIGUELINA CARDOSO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Número do Protocolo: 109043/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
A redistribuição de ser servidor, trata-se de instrumento de política de pessoal da Administração, a ser utilizado no estrito interesse do serviço, com base em critérios de conveniência e oportunidade da transferência de pessoal para novas atividades.
É comum na Administração Pública, dada a necessidade de conformar os servidores às necessidades do Órgão. Não há que se falar em nulidade do ato de redistribuição de servidor público, quando a realocação de pessoal para as novas atividades, se deu para reorganizar o sistema de saúde municipal, de modo a atender as necessidades das unidades de saúde local, observadas todas as condições do cargo.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MARIA MIGUELINA CARDOSO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA MIGUELINA CARDOSO, ROSELI ALMEIDA e SILVANA LORENÇO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Mandado de Segurança n. 808-90.2017.811.0013, que denegou a ordem vindicada para o fim de declarar a nulidade do ato que transferiu as apelantes para lotações diversas das quais vinham prestando seus serviços laborais.
Nas razões recursais, (CD-Rom – fls. 77/97), as apelantes sustentam a incompetência da autoridade impetrada para proceder a redistribuição de cargos públicos, que deve ser designada pelo chefe do Poder Executivo, como determina o § 2º, do art. 44 da Lei Complementar Municipal n. 062/98.
Asseveram que a redistribuição se deu por questões políticas porque foram transferidas de seus locais de trabalho onde estavam lotadas desde que assumiram o cargo, para lotação diverso, logo após a posse da nova Administração Municipal.
Destacam que o local para o qual foram designadas para desempenharem suas funções é distante mais de 10 km de suas residências, além disso, não é servido por transporte público, ficando a cargo das servidoras providenciar a própria locomoção diária.
Dizem, ainda, que o ato infringiu o art. 29 da LCM n 62/08, porque não lhes foi concedido o prazo mínimo de 5 dias, contados da convocação ou da publicação do ato, para deslocar-se para o novo órgão.
Por tais fundamentos, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a quo, a fim de conceder a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de redistribuição.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 130/142– CD-Rom, o apelado defende a legalidade do ato de redistribuição dos cargos, e pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pela Secretária Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, consubstanciado na transferência das servidoras, ora apelantes, para lotações diversas das quais vinham prestando seus serviços laborais.
O juízo a quo não vislumbrou ilegalidade ou arbitrariedade no ato combatido, e por isso julgou improcedente o pedido formulado na inicial mandamental.
Eis os fundamentos do édito judicial, por oportuno:
[...] Com efeito, as informações prestadas pelo Município de Pontes e Lacerda nos autos apenas reforçaram a conclusão que se extrai da leitura da já mencionada decisão inicial, que indeferiu o pleito liminar vindicado, mormente porque o ato impugnado se trata, de fato, de redistribuição de cargos públicos – e não de remoção propriamente dita –, cuja regulamentação vem disposta no art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 62/2008.
Dentro deste panorama, a comunicação interna expedida pela autoridade apontada como coatora foi suficientemente clara ao discorrer (“sic” fls. 49/50):
(...) Informamos ainda que na data de 31 de Janeiro de 2017, as servidoras citadas acima foram comunicadas pessoalmente e que além disso assinaram termo de concordância referente à decisão tomada por nossa secretaria quanto ao remanejamento (EM ANEXO). Nesta mesma data não foram recebidas quaisquer queixas ou questionamentos em objeção. Todas apresentaram-se de forma receptiva às mudanças. Diante deste evento, as servidoras deveriam se apresentar à coordenação das unidades, na data de 01 de Fevereiro de 2017, as quais foram remanejadas para serem orientadas quanto a dinâmica interna de cada localidade, o que não ocorreu. Assim, a partir desta data os locais para qual as servidoras foram redistribuídas encontram-se com o atendimento técnico comprometido, estando descobertos, inviabilizando o atendimento ao usuário e acarretando desestrutura funcional das unidades de saúde. Na data de 03 de fevereiro de 2017, as servidoras foram novamente solicitadas a comparecer e assumir suas atividades nos locais de redistribuição. Mais uma vez a população sofreu o prejuízo da inexistências do trabalho das técnicas uma vez que não houve o cumprimento de nossa solicitação. (...)
Ou seja, as impetrantes não lograram comprovar, por meio de prova pré-constituída, a arbitrariedade ou ilegalidade do ato de transferência, mediante os já citados requisitos de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, especialmente porque tal instituto de redistribuição “é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades” (STJ, MS 12.629/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/08/2007, DJ 24/09/2007, p. 244).
Além do mais, como já mencionado no bojo do interlocutório de fls. 38/39, ainda que fosse necessária a malfadada motivação do ato administrativo em questão, exigência dispensada pela lei e pela jurisprudência (por se tratar a redistribuição de ato eminentemente discricionário da Administração Pública), pelo documento de fls. 34/35 presume-se que todas as servidoras convocadas foram cientificadas da justificativa da redistribuição de suas unidades de prestação de serviços.
Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito. [...]
Inconformadas, recorrem as impetrantes, ora apelantes.
Advogam a nulidade da sentença, ao argumento de que o ato de redistribuição foi efetivado por autoridade incompetente.
Sem embargo, o art. 44 do Estatuto dos Servidores Municipais de Pontes e Lacerda – LCM N. 062/08 -, trata da redistribuição de cargo do executivo municipal, assim dispõe:
“Art. 44. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados os seguintes preceitos:
I - interesse da administração;
II - equivalência de vencimentos;
III - manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.
§ 1º. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.
§ 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato do Chefe do Poder Executivo.”.
[...]

Logo, ao que se afigura o instituto da redistribuição é a movimentação do servidor de um quadro para outro. Há que se ressaltar há dois tipos de redistribuição: a) redistribuição de cargo vago; e b) redistribuição de cargo ocupado.
No caso em pauta, está-se a tratar da segunda hipótese, na medida em que as servidoras foram redistribuídas a nova lotação para reorganização da força de trabalho, na forma do §1º do art. 44 da LCM n. 062/08, de modo que não há necessidade de ser realizado mediante ato do Chefe do Poder Executivo, como determina o § 2º do citado artigo, que trata da redistribuição de cargos efetivos vagos, sendo perfeitamente possível a redistribuição pelo Chefe da referida Pasta, como no caso por ato da Secretaria Municipal de Saúde, cujo Órgão estão vinculadas as servidoras.
Logo, não há que se falar em incompetência.

Ressalta, ainda, que o ato não observou o prazo mínimo de 5 dias para que as servidoras assumissem as suas funções na nova lotação. Dessarte, em que pese, a princípio, referido prazo não tenha sido considerado, haja vista que pelos termos da Convocação Interna (fls. 20/21), as servidoras foram convocadas a assumir suas funções no dia seguinte ao chamado, o que, de fato, violou o art. 29 da LCM n. 062/98.
Nada obstante, em que pese a irregularidade, tal fato não torna o ato nulo, por evidente inexistência de prejuízo às servidoras, que não demonstraram que a irregularidade lhes acarretou perdas irreparáveis, até porque não assumiram a função na data aprazada.
A propósito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — ATO DE DEMISSÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO — CIÊNCIA – SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS - APRESENTAÇÃO DE DEFESA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE — RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.
(N.U 1001472-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Logo, as preliminares não merecem acolhida.

U NÂ N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, não há qualquer ilegalidade no ato, pois antes da realocação das servidoras houve um processo prévio de discussão legítima sobre a necessidade de ajustamento da lotação e da força de trabalho, parar reorganizar o sistema de saúde do município, de modo a atender as necessidades das unidades de saúde local, sendo observados os critérios quanto aos vencimentos, a manutenção das atribuições dos cargos, e finalidades institucionais da entidade, já que foram apenas deslocadas para outros postos de saúde para desenvolverem a mesma função, havendo apenas alteração do local de trabalho, mantidas todas as demais condições de trabalho.
Assim, o ato de redistribuição de servidor, trata-se de instrumento de política de pessoal da Administração, a ser utilizado no estrito interesse do serviço, com base em critérios de conveniência e oportunidade da transferência de pessoal para novas atividades. É comum na Administração Pública, dada a necessidade de conformar os servidores aos interesses do Órgão.
Dessa forma, em que pese a redistribuição das servidoras para outra unidade de saúde municipal, possa desagradar ou causar incômodo, o ato está inserido no espectro do poder discricionário do administrador público, não podendo o Judiciário analisar os motivos que ensejaram a realocação das servidoras, mas apenas se a movimentação seguiu as formalidades legais.
No caso, ao que se afigura, o ato impugnado não se descurou das premissas fixadas pelo art. 44 da LCM n. 062/08, não havendo que se falar em ilegalidade.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REMOÇÃO EX OFFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – ALEGADA NULIDADE DO ATO – DESVIO DE FINALIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ATO MOTIVADO – NECESSIDADE DE INCURSÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, podendo ser transferido ex officio pela Administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesses públicos.
O ato de remoção é comum na Administração Pública, dada a precisão de conformar os servidores às necessidades do Órgão, e nem sempre deve ser encarado como um ato punitivo, até porque o candidato a uma vaga no serviço público quando presta concurso para determinado cargo, não o faz para um setor determinado, e é alocado conforme a conveniência da entidade.
Ausente prova inequívoca da ilegalidade do ato de remoção, por vício de motivo, é de se manter o indeferimento da medida liminar.
Recurso desprovido. (N.U 1009178-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA